Tribunal: CARF
Processo: 11516.722682/2017-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722682/2017-78
ACÓRDÃO
2102-004.097 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
PAULO CESAR COUTINHO DE AZEVEDO

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/12/2012
INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS DO LANÇAMENTO PELAS AUTORIDADES
JULGADORAS. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE.
Não compete à autoridade julgadora de primeira instância realizar
aprimoramento no lançamento, mudando os fundamentos utilizados, pois
a inovação nos critérios do lançamento afronta a segurança jurídica, viola o
direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto às alegações estranhas à lide.
Em seguida, acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento. Vencido o conselheiro Yendis Rodrigues Costa, que
reconheceu vício material. Na sequência, acordam os membros do colegiado, por maioria de
votos, tornar nulo o acórdão de primeira instância, com retorno dos autos à instância de origem
para prolação de novo julgamento, nos termos do voto do redator. Vencidos os conselheiros
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade (relatora) e Cleberson Alex Friess, que rejeitaram a preliminar
de nulidade da decisão por inovação do lançamento. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o conselheiro Cleberson Alex Friess. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Carlos Marne Alves Dias. Em razão da nulidade da decisão recorrida, restou
prejudicada a apreciação do recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora
Fl. 6313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.097 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722682/2017-78
2

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Redator designado

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de 02 autos de infração de fls. 4/11 e 12/19, lavrados em 06/07/2017 para
lançamento de crédito tributário previdenciário, relativo à contribuição previdenciária incidente
sobre o período de apuração de 02, 03, 05, 07, 08, 10 a 12/2012, incidente sobre:
(i)
remuneração de segurados na condição de contribuintes individuais,
destinada ao Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS);
(ii)
remuneração dos segurados contribuintes individuais, não descontadas pela
empresa de suas respectivas remunerações.
A autuação foi lavrada em face do contribuinte principal Paulo, por
responsabilidade solidária de direito, em face da empresa Pirâmides Comércio, nos termos do art.
124, II do CTN e art. 30, IX da Lei 8.212/91 e responsabilidade solidária de fato em face da empresa
CLARA INCORPORADORA LTDA, nos termos do art. 124, I, do CTN.
Houve arbitramento da receita por aferição indireta e multa de ofício qualificada
em 150%, nos termos do art. 44, I, § 1o, da Lei no 9.430/96.
Conforme o relatório fiscal constou às fls. 20/185 e relatório fiscal específico de fls.
186/193. Da leitura de fls. 27, foi relatado o quanto segue:
“(...)
Todas essas empresas possuem, como elo comum, a presença do Sr. PAULO
CÉSAR COUTINHO DE AZEVEDO (CPF 290.128.309-82). Este é sócio da PIRÂMIDES
desde sua Primeira Alteração Contratual, em setembro de 1985. De lá para cá,
tornou-se administrador das empresas PIRÂMIDES e demais IMOBILIÁRIAS DO
GRUPO, em conjunto com outros administradores ou não. É indubitavelmente, o
sócio principal do GRUPO PIRÂMIDES.
Fl. 6314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.097 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722682/2017-78
3
Já foi dito que cada uma dessas pessoas jurídicas mencionadas possuía, no
mesmo domicílio tributário, uma ou mais SOCIEDADES DE CORRETORES. Essas
sociedades, na versão apresentada pelas IMOBILIÁRIAS DO GRUPO, trabalhavam
em parceria com estas últimas. Essas pessoas jurídicas constituíam de fato o
“departamento de vendas” do GRUPO PIRÂMIDES. São elas:
(...)
Após esse exaustivo elenco, reporta-se ao que foi dito anteriormente: o início do
procedimento fiscal na empresa PIRÂMIDES redundou, dado o fracionamento da
atividade empresarial e comercial, na instauração de 12 (doze) outras ações fiscais
(excetuadas diligências fiscais também decorrentes, utilizadas basicamente para a
coleta de dados, mas originárias do mesmo procedimento).
Convém ainda discriminar as CONSTRUTORAS ASSOCIADAS: são as proprietárias
de imóveis novos para as quais, à época, as IMOBILIÁRIAS DO GRUPO prestavam
serviços com exclusividade. São elas:
A) Em Florianópolis/SC:
• Magno Martins Engenharia Ltda. (doravante denominada MAGNO MARTINS
ENGENHARIA)
(CNPJ
80.718.331/0001-09)
(Diligência
Fiscal
número
0920100.2016.00056) e Magno Martins Incorporações Ltda. (doravante
denominada MAGNO MARTINS INCORPORAÇÕES) (CNPJ 09.610.152/0001-80)
(Diligência fiscal número 0920100.2016.00055). Ambas, juntamente com suas
obras com CNPJ específicos no período (tais como MME Mediterrâneo
Empreendimentos Ltda., MME Victória Empreendimentos Ltda., MME Roma
Empreendimentos Ltda., MME Grand Classic Empreendimentos Ltda.), serão
tratadas conjuntamente como GRUPO MAGNO MARTINS;
•
Empreendimentos
Imobiliários
Zita
S/A
(doravante
denominada
EMPREENDIMENTOS ZITA) (CNPJ 83.041.830/0001-94) (Diligência Fiscal número
0920100.2016.00057) e Zita Incorporações Imobiliárias Ltda.
(doravante denominada ZITA INCORPORAÇÕES) (CNPJ 04.999.929/0001-27)
(Diligência Fiscal número 0920100.2016.00054), serão tratadas conjuntamente
como GRUPO ZITA;
B) Em Itajaí/SC:
• Belmmen Propriety Itajaí Engenharia Ltda. (doravante denominada BELMMEN
PROPRIETY)
(CNPJ
09.912.894/0001-60)
(Diligência
Fiscal
número
0920100.2016.00450), Belmmen Realty Itajaí Engenharia Ltda.
(doravante
denominada
BELMMEN
REALTY)
(CNPJ
05.885.758/0001-78)
(Diligência Fiscal número 0920100.2016.00448) e Clara Incorporadora Ltda.
(CNPJ 09.376.556/0001-51) (doravante denominada CLARA INCORPORADORA)
(Diligência Fiscal número 0920100.2016.00449). Essas três, além de obras e/ou
coligadas/controladas com outros CNPJs específicos (tais como BM House
Engenharia Ltda., Belmmen Propriety Firenze Empreendimentos Ltda., Belmmen
Fl. 6315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.097 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722682/2017-78
4
Grand Soleil Incorporação Ltda.), serão tratadas conjuntamente de GRUPO
BELMMEN.
Por fim, cabe desde já mencionar as empresas de contabilidade (e seus
responsáveis legais) que prestavam serviços às IMOBILIÁRIAS DO GRUPO e às
SOCIEDADES DE CORRETORES no período auditado:
• A PIRÂMIDES propriamente dita, AZEVEDO & FILHOS, CHERUBINI e TECH tinham
sua documentação contábil processada pela empresa GICON CONTABILIDADE,
cujo responsável técnico e legal é o Sr. PAULO STAHLHOFER, CPF 295.816.649-04;
• As demais IMOBILIÁRIAS DO GRUPO (CONTINENTE e NÁUTICO) eram
assessoradas pela empresa PARCERIA ASSESSORIA CONTÁBIL (doravante
denominada PARCERIA), cujo responsável técnico e legal é o Sr. MAURO ROGER
PINTO, CPF 627.175.020-04. Torna-se relevante a menção também à Gerente
Contábil da empresa PARCERIA, Sra. DENISIANE GISELE ROSINSKI, CPF
895.969.860-15;
• As SOCIEDADES DE CORRETORES, em sua totalidade (BM, CRI, KONT, MR, NC,
PORTUÁRIA e SJ), também tinham assessoria contábil prestada pela empresa
PARCERIA. (...)” - destaques desta Relatora

Em breve explanação, destaco que o relatório apontou:
a) a existência de dois tipos de empresas no grupo:
1. Imobiliárias do Grupo: responsáveis por administrar carteiras de imóveis e
relação com vendedores.
2. Sociedades de Corretores: responsáveis por captar compradores e atuar nos
plantões de vendas.
b) A fiscalização concluiu que as “sociedades de corretores” não existiam de fato,
servindo apenas como departamentos de vendas das imobiliárias, configurando
simulação para evitar recolhimento de contribuições previdenciárias;
c) que o recorrente figurava como sócio administrador de todas as empresas que
compõem o grupo;
d) que além dele constavam como sócios, sua esposa Rosaura, seu filho Fernando,
nas outras empresas do “grupo”, eram sócios outras pessoas, mas sempre em
conjunto com o recorrente.
Houve protocolo de impugnação protocolada pelo recorrente e solidário empresa
Pirâmides, em peça única, de fls. 5462/5505, alegando, em breve síntese:
a) a fiscalização teria atribuído responsabilidade tributária a sujeitos que não
poderiam figurar legalmente como devedores;
Fl. 6316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.097 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722682/2017-78
5
b) erro material na formação da base de cálculo foram usados critérios
equivocados para definir os valores das contribuições devidas;
c) quanto ao mérito, não se tratar de subordinação, pois se assim fosse o caso,
haveria vínculo empregatício;
d) Se não houvesse, poderia configurar sociedade simples entre corretores, mas
não autônomos, face a ausência total de subordinação.
Houve também impugnação do responsável por solidariedade de fato, empresa
CLARA, às fls. 6053/6067, alegando em breve síntese:
a) No mérito, erro na aplicação do art. 124, I, do CTN por inexistência de interesse
comum – jurídico;
b) Impossibilidade da multa qualificada por ausência de comprovação de prática
dolosa, dever de aplicação do art. 112 do CTN e princípio do não confisco,
Sobreveio o acórdão de fls. 6080/6211, julgando as impugnações procedentes em
parte, para:
a) manter integralmente os créditos tributários constituídos pelos Autos de
Infração;
b) manter a responsabilidade solidária da imobiliária integrante de grupo
econômico denominado de Grupo Pirâmide, imobiliária Pirâmides Comércio de Imóveis Ltda EPP,
na forma do artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91 e artigo 124, inciso I, do Código Tributário
Nacional - CTN;
c) exonerar a responsabilidade solidária da construtora Clara Incorporadora Ltda.
Devidamente intimados, contribuintes recorrente e solidário, houve recurso
voluntário de fls. 6212/6263, em peça única, reiterando as mesmas alegações da impugnação.
Há protocolo de petição de fls. 6279/6295 e novamente às 6300/6303 em nome da
Clara Incorporadora Ltda., intitulada de contrarrazões ao recurso de ofício.
Houve recurso de ofício em razão da desoneração da construtora.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

RECURSO DE OFÍCIO
Fl. 6317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.097 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722682/2017-78
6
Inicialmente, esclareço que o recurso de ofício está abaixo do limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância, de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais), conforme a Portaria MF n° 2 de 17 de janeiro de 2023 e a redação da Súmula CARF no 103,
aprovada pelo Pleno em 08/12/2014, a seguir reproduzida1

“Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.”

Por tais razões, não conheço do Recurso de Ofício.

RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de
admissibilidade2.
PRELIMINAR
1. Da nulidade da autuação por vício material
Da análise do processo é possível verificar que os fatos geradores, motivos de fato e
de direito que justificam o lançamento do crédito tributário em questão estão documentados nos
autos.
Ao contrário do que alegam os recorrentes, o auto de infração, especificamente às
fls. 07, menciona que a autuação decorre de valores pagos ou creditados a contribuintes
individuais, cujo enquadramento legal da infração constou a Lei 8.212/91, 1, art. 22, III e o Decreto
n° 3.048, de 06.05.99, art. 12, I, parágrafo único, art. 201, II, § 1°, 2°, 3°, 5° e 8° e alterações
posteriores, que destaco:
“Lei 8.212/91 Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade
Social, além do disposto no art. 23, é de:
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).”
“Decreto n° 3.048/99 Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à
seguridade social, é de:

1 Acórdãos Precedentes: 9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014; 9202-003.027, de 11/02/2014;
9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de 24/11/2011; 1301-00.899, de 08/05/2012; 1802-01.087, de
17/01/2012; 2202-002.528, de 19/11/2013; 2401-003.347, de 22/01/2014; e 3101-001.174, de 17/07/2012.

Fl. 6318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.097 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722682/2017-78
7
II - vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou
creditadas no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual; (Redação
dada pelo Decreto no 3.265, de 1999) (...)” – destaques da Relatora
Com isso, o lançamento está devidamente motivado e explicitado, dando ao
Recorrente a oportunidade à ampla defesa e ao contraditório, ausente quaisquer vícios que
possam causar nulidade dos atos praticados pela autoridade fiscal.
Ademais, não procede a informação de recurso de fls. 6215 de que a decisão da DRJ
tenha alterado ou corrigido o fundamento legal da autuação. Apesar disso, destaco a alegação do
recurso:
“12. Ademais, o acórdão retificou o fundamento legal no qual se baseou o
enquadramento dos contribuintes individuais para a alínea h do inciso V do artigo
12 da Lei n. 8.212/91, ao invés da alínea g do mesmo inciso V do artigo 12 da Lei
n. 8.212/91.” – destaques da Relatora
Assim, a autoridade demonstrou nos autos, pelo relatório, que procedeu à
fiscalização, e realizou o lançamento tributário, por ser vinculante e obrigatório, conforme
disposto no art. 142 do CTN, ora reproduzido:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
Assim, há plena validade na autuação e no procedimento administrativo fiscal que
obedece às determinações do artigo 59 do Decreto 70.235/72, razão pela qual, rejeito a preliminar
de nulidade.
Entretanto, por restar vencida na preliminar de nulidade, deixo de apreciar as
demais matérias constantes do recurso voluntário, nos termos do art. 114, § 5o, do RICARF/23 que
reproduzo:
“Art. 114 (...)
§ 5o A conversão em diligência e a anulação da decisão a quo prejudicam
apreciação de qualquer outra matéria constante de recurso.”
Conclusão:
Pelas razões acima expostas, não conheço do recurso de ofício. Quanto ao
voluntário, conheço parcialmente do recurso e na parte conhecida, rejeito a preliminar de
nulidade.
Fl. 6319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.097 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722682/2017-78
8
É como voto.
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves , redator designado
Inicialmente, cumprimento a I. Relatora pelo voto proferido, no entanto peço vênia
para divergir pelos motivos a seguir.
As recorrentes alegam que a decisão recorrida inovou o lançamento, ao retificar a
fundamentação que baseou o lançamento fiscal. Teria havido violação ao devido processo legal,
ao amplo direito de defesa e à dupla instância recursal das recorrentes, já que não lhes foi
oportunizado, na impugnação, produzir a defesa e as provas necessárias para se afastar uma
suposta simulação na operação.
As recorrentes alegam também que houve erro de motivação, o que corresponde a
um vício material do auto de infração, pois a autoridade julgadora retificou o fundamento legal do
lançamento, no qual se baseou o enquadramento dos contribuintes individuais, para a hipótese da
alínea h do inciso V do artigo 12 da Lei no 8.212/91, ao invés da hipótese da alínea g do mesmo
inciso V.
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
V - como contribuinte individual:
[...]
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego;
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não; (grifos acrescidos).
Pois bem.
Quanto ao lançamento, assim consta no item V, Fundamento Legal do Crédito
Previdenciário, do Relatório Fiscal, indicando que os corretores estariam enquadrados na alínea
“g” do inciso “V” do artigo 12 da Lei no 8.212/1991:
O corretor de imóveis ou consultor imobiliário pessoa física é segurado obrigatório
da previdência social. No caso específico do GRUPO PIRÂMIDES, os corretores que atuaram em
suas negociações se enquadram na categoria de contribuintes individuais, conforme artigo 12, V,
g, Lei no 8.212/1991:
Fl. 6320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.097 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722682/2017-78
9
Porém, o julgador de primeira instância entendeu por bem retificar a
fundamentação legal, reconhecendo a inexistência de eventualidade na prestação de serviços dos
corretores.
Houve a alteração do enquadramento legal, que passou a ser na alínea h do mesmo
inciso V do artigo 12, h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de
natureza urbana, com fins lucrativos ou não; (grifos acrescidos).
A razão dada para a troca de enquadramento foi que os serviços prestados pelos
corretores não foram em caráter eventual, mas sim habitual e permanente.
A decisão de primeira instância, em relação à troca de enquadramento dos
corretores como contribuintes individuais, assim se posicionou para justificar a mudança,
reconhecendo inclusive que os argumentos da autuada ficaram prejudicados:
Por fim, temos a questão da eventualidade. Realmente, penso que neste caso,
toda a questão argumentativa desenvolvida pelo contribuinte sobre a
eventualidade encontra-se prejudicada, seja pelo fato de que os serviços
prestados pelos corretores não o foram em caráter eventual, mas sim habitual,
seja pelo fato de que em relação ao tomador dos serviços a atividade de
corretagem lhe constitui o cerne de sua atuação, de forma que não houve um
serviço cuja necessidade seja eventual, mas sim permanente. Diante deste
pensamento, ouso retificar o fundamento legal no qual se baseou o
enquadramento dos contribuintes individuais. Com efeito, a situação descrita pela
fiscalização se enquadra na hipótese da alínea "h" do mesmo inciso V do artigo 12
da Lei no 8.212/91, e não na alínea "g" do inciso V do artigo 12 da Lei no 8.212/91:
(...)
Quanto à ́possibilidade de nulidade do lançamento devido à troca de
fundamentação, assim se posicionou o julgamento de primeira instância:
Diante disto, poder-se-ia indagar sobre a ocorrência de nulidade na lavratura
processual. Contudo, rechaço a assertiva pois, embora tenha havido um equívoco
na indicação da alínea, não houve alteração do enquadramento, ou seja, seja pela
alínea "g", seja pela alínea "h" do inciso V, em qualquer caso, os segurados ainda
permanecem como segurados contribuintes individuais. Outrossim, os fatos
narrados pela fiscalização são os mesmos, e a conclusão por ela posta também foi
única, de forma que somente houve uma indicação equivocada de um dispositivo
legal. Penso, destarte, que não há prejuízo ou qualquer defeito no ato de
lançamento, pois a fundamentação de fato e de direito foi correta, apenas
havendo a indicação de alínea de forma equivocada, que não alterou a
qualificação jurídica do segurado, que se manteve reconhecido como segurado
contribuinte individual, tendo o contribuinte entendido a qualificação que foi feita
quanto aos segurados e dela se defendido.
Fl. 6321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.097 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722682/2017-78
10
Embora o julgador de primeira instância alegue que retificou o lançamento porque
houve “apenas a indicação de alínea de forma equivocada”, o próprio julgador também reconhece
que toda a questão argumentativa desenvolvida pelo contribuinte sobre a eventualidade foi
prejudicada, seja pelo fato de que os serviços prestados pelos corretores não o foram em caráter
eventual, mas sim habitual.
Apesar de o julgador de primeira instância alegar que os segurados ainda
permanecem como segurados contribuintes individuais. Verifica-se, na peça de Impugnação, que o
impugnante se defendeu do enquadramento que trata o contribuinte individual que presta serviço
em caráter eventual, conforme previsto na alínea “g”. O impugnante não apresentou alegações
quanto ao enquadramento do contribuinte individual pessoa física por conta própria, alínea “h”.
Não há como discordar que, tanto a alínea “g” quanto a alínea “h”, dizem respeito a
contribuinte individual, mas, no processo administrativo fiscal, o autuado tem o direito de se
defender dos fatos e enquadramento que lhe foram atribuídos.
No presente caso, a fiscalização claramente enquadrou os prestadores de serviços
como prestadores de serviços eventuais. Quem reenquadrou para contribuinte individual, por
conta própria, foi o julgador de primeira instância.
Não compete à autoridade julgadora de primeira instância aprimorar o lançamento
realizado pela fiscalização. O julgador não pode adotar critérios novos para a manutenção do
lançamento, em conteúdo diverso daquele inicialmente utilizado. A tentativa de manter o
lançamento com um novo enquadramento, mesmo que com a diferença de uma alínea, equivale a
um novo lançamento, o que não é possível.
Em razão do novo enquadramento, não foi dada oportunidade para que a autuada
apresentasse novas razões. Claramente, houve uma supressão de instância e cerceamento do
direito pleno de defesa do contribuinte.
Deve ser considerada nula a decisão de primeira instância que apresenta como
razão de decidir fundamento ainda não trazido ao processo, ou seja, diferente do que embasou o
lançamento, mesmo que seja enquadramento em alínea diferente.
É nula a decisão de primeira instância, no âmbito do Processo Administrativo
Tributário, que traz novos argumentos ao lançamento, pois exerce competência que não possui.
Destaco a existência de precedentes indicando a impossibilidade de inovação nos
critérios jurídicos do lançamento pelas autoridades julgadoras.
Número do processo: 15504.720114/2017-22
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Data da sessão: 05/04/2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2012 NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. É nula a decisão que deixa de
Fl. 6322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.097 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722682/2017-78
11
enfrentar, ao menos conjuntamente com as demais, as alegações de mérito do
impugnante. Tal ausência impede o reexame da decisão através de recurso
voluntário por supressão de instância. INOVAÇÃO NOS CRITÉRIOS JURÍDICOS DO
LANÇAMENTO PELAS AUTORIDADES JULGADORAS. IMPOSSIBILIDADE. Às
autoridades julgadoras de primeira instância não compete o aprimoramento do
lançamento realizado. A adoção de critérios novos para a manutenção do
lançamento, em conteúdo diverso daquele inicialmente utilizado, importa em
efetiva nulidade da atuação das autoridades julgadoras. INOVAÇÃO NOS
FUNDAMENTOS
DO
LANÇAMENTO
PELAS
AUTORIDADES
JULGADORAS.
IMPOSSIBILIDADE. Às autoridades julgadoras de primeira instância não compete o
aprimoramento do lançamento realizado. A inovação nos critérios utilizados do
lançamento afronta a segurança jurídica e viola o direito ao contraditório, à ampla
defesa e ao devido processo legal, pois é no momento da constituição do crédito
tributário pelo lançamento que são fixadas as premissas fáticas e jurídicas sobre
as quais o ato administrativo foi praticado e é em relação a elas que o autuado vai
construir a sua defesa, que será submetida ao contencioso administrativo. Assim,
a introdução de fundamento jurídico novo no momento do julgamento é
inadmissível. ACÓRDÃO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. É nulo o acórdão que
apresenta como razão de decidir fundamento ainda não trazido ao processo,
diferente do que embasou o lançamento, suprimindo instância e cerceando o
direito pleno de defesa do contribuinte.
Número da decisão: 2401-010.139
Ante o exposto, assiste razão às recorrentes, devendo ser declarado nulo o acórdão
de primeira instância, no qual a autoridade de primeira instância emprega fundamento diferente
do que embasou o lançamento, sob pena de cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto
às alegações estranhas à lide. Em seguida, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento e DAR-
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário a fim de declarar a nulidade do acórdão recorrido,
determinando o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de
origem, a fim de que seja prolatada nova decisão. Em razão da nulidade da decisão recorrida,
restou prejudicada a apreciação do recurso de ofício.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

DECLARAÇÃO DE VOTO
Fl. 6323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.097 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722682/2017-78
12
Conselheiro Cleberson Alex Friess
Convém esclarecer as razões pelas quais acompanhei o voto da I. Relatora, por
entender que a instância julgadora de origem não aperfeiçoou o lançamento de ofício.
Em linhas gerais, incumbe à autoridade lançadora descrever os fatos que sustentam
a infração tributária, acompanhado dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. Por sua vez, é ônus do autuado apresentar as razões e provas documentais que pretende
fazer prevalecer no processo administrativo fiscal para convencer o órgão julgador da inocorrência
do fato jurídico tributário.
O extenso e minucioso “Relatório Fiscal Principal” não deixa margem a dúvida que a
autoridade lançadora considerou a atividade laboral exercida pelos corretores como de natureza
não eventual, ligada às atividades usuais da empresa, em caráter contínuo e habitual. Em nenhum
momento, a fiscalização sugere que a prestação de serviços seria eventual (fls. 20/185).
A título de exemplificativo, reproduzo os excertos abaixo, na parte em que a
fiscalização discorre sobre a natureza do vínculo dos corretores (fls. 167):
(...)
Em diversos momentos da presente narrativa, elementos caracterizadores desse
tipo de relação se mostram presentes de forma latente: pessoalidade, pessoa
física, não-eventualidade e onerosidade estão delineados de forma bastante
clara. Até mesmo a exclusividade, que não é condição necessária do vínculo
empregatício, manifesta-se in casu. Entretanto, o ponto nevrálgico da
caracterização ou não dos corretores de imóveis que laboram para o GRUPO
PIRÂMIDES como segurados empregados reside na subordinação.
É fato que aqui se vislumbra uma relação subordinatória, do ponto de vista
jurídico, em um sem-número de aspectos tratados anteriormente. Muitos dos
depoimentos, em especial, trazem esse elemento de modo relevante.
Destarte, há também uma certa independência pontual na atuação daqueles
profissionais que enfraquece, em alguma medida, a caracterização nesse sentido.
Não há, por exemplo, restrições significativas na permuta de plantões entre os
profissionais. Eles podem em geral combinar da forma que lhes aprouver,
inclusive de modo direto com um colega, solicitando a substituição. Existem
também relatos asseverando um número reduzido de plantões em razão deste ou
daquele profissional priorizar seu trabalho em cima de sua própria carteira de
clientes.
Em função de aspectos dessa natureza, esta auditoria, fazendo uso da prudência
inerente à função administrativa exercida, entende que a caracterização dos
segurados corretores de imóveis que laboraram junto ao GRUPO PIRÂMIDES no
período auditado deva ser como segurados contribuintes individuais. Isso de
modo algum significa uma condição estanque: a presença plena e inconteste dos
Fl. 6324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.097 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722682/2017-78
13
elementos caracterizadores da relação de emprego em período distinto permitiria
sua qualificação nesta última condição.
(...)
(Nem todos os destaques são do original)
Então, constitui um evidente lapso material a autoridade fiscal mencionar em seu
relatório o art. 12, inciso V, alínea “g”, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, que se refere ao
trabalhador eventual (fls. 44):
(...)
O corretor de imóveis ou consultor imobiliário pessoa física é segurado
obrigatório da previdência social. No caso específico do GRUPO PIRÂMIDES, os
corretores que atuaram em suas negociações se enquadram na categoria de
contribuintes individuais, conforme artigo 12, V, g, Lei no 8.212/1991:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
[...];
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a
uma ou mais empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei no 9.876,
de 1999).
[...].
(destaque do original)
O relatório fiscal descreve detalhadamente os fatos, com enquadramento legal da
prestação de serviço como contribuinte individual, nos termos do art. 22, inciso III, da Lei no 8.212,
de 1991 (fls. 44):
(...)
Em virtude da remuneração percebida pelo contribuinte individual, tanto a
empresa quanto o próprio segurado estão obrigados a contribuir. Importante,
então, destacar qual é a contribuição da empresa e o que se entende por salário-
de-contribuição (que seria a base de cálculo especificamente da contribuição do
segurado):
Lei no 8.212/1991:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
[...];
Fl. 6325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.097 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722682/2017-78
14
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais
que lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...];
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999).
[...].
Note-se que se a fiscalização não tivesse feito alusão ao art. 12, V, alínea “g”, ou a
qualquer outra alínea do mesmo artigo, ainda assim não haveria nulidade do lançamento por falta
da indicação do dispositivo legal.
Com efeito, segundo o art. 10, incisos III e IV, do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, o auto de infração deve conter, obrigatoriamente, a descrição dos fatos e a disposição
legal infringida.
O art. 22, inciso III, da Lei no 8.212, de 1991, é a regra-matriz de incidência
tributária, a que alude o art. 10, inciso IV, do Decreto no 70.235, de 1972. Em contrapartida, o art.
12, V, da mesma Lei, é dispositivo de cunho previdenciário, que contém relação de trabalhadores
enquadrados como contribuintes individuais, para fins de Previdência Social.
Trabalhador eventual ou não, os contribuintes individuais são todas as pessoas
físicas prestadoras de serviço remunerado que estão excluídas das demais categorias de segurado
obrigatório da legislação previdenciária.
Os autuados não poderiam construir suas defesas na existência de trabalho não
eventual pelos corretores de imóveis, porque não é capaz de refutar os fatos descritos pela
autoridade lançadora. Daí porque não cabe falar em cerceamento do direito de defesa em
decorrência da decisão de piso, mesmo após o voto condutor afirmar que os argumentos da
impugnação sobre eventualidade estavam prejudicados.
A toda a evidência, a expressão “prejudicado” não equivale, inevitavelmente, a
prejuízo à defesa do contribuinte.
Com lucidez, o acórdão de primeira instância discorreu acerca das consequências do
enquadramento como contribuinte individual pela alínea “g” ou “h” do inciso V do art. 12 da Lei no
8.212, de 1991, na hipótese dos autos (fls. 6.169/6.170):
(...)
Diante disto, poder-se-ia indagar sobre a ocorrência de nulidade na lavratura
processual. Contudo, rechaço esta assertiva pois, embora tenha havido um
equívoco na indicação da alínea, não houve alteração do enquadramento, ou seja,
Fl. 6326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.097 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722682/2017-78
15
seja pela alínea "g", seja pela alínea "h" do inciso V, em qualquer caso, os
segurados ainda permanecem como segurados contribuintes individuais.
Outrossim, os fatos narrados pela fiscalização são os mesmos, e a conclusão por
ela posta também foi única, de forma que somente houve uma indicação
equivocada de um dispositivo legal. Penso, destarte, que não há prejuízo ou
qualquer defeito no ato de lançamento, pois a fundamentação de fato e de direito
foi correta, apenas havendo a indicação de alínea de forma equivocada, que não
alterou a qualificação jurídica do segurado, que se manteve reconhecido como
segurado contribuinte individual, tendo o contribuinte entendido a qualificação
que foi feita quanto aos segurados e dela se defendido.
(...)
A propósito, não há nulidade a menos que fique demonstrado prejuízo concreto à
parte que alega vício no procedimento. Mesmo na ausência de indicação do dispositivo legal, a
jurisprudência da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) decidiu pela
inexistência de nulidade, quando a descrição de fatos e os elementos de prova carreados ao
processo administrativo são suficientes para comprovar o fato gerador e possibilitar o pleno
exercício do direito de defesa.
Nesse sentido, copio a ementa do Acórdão no 9202-010.635, de 22/03/2023:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2000 a 30/03/2006
NORMAS PROCESSUAIS. VÍCIO NO LANÇAMENTO. CAPITULAÇÃO LEGAL.
NULIDADE INEXISTENTE.
Não existe prejuízo à defesa ou nulidade do lançamento quando os fatos
encontram-se devidamente descritos e documentados nos autos, permitindo a
empresa o exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa. A mera não
indicação de dispositivo legal, quando desincumbiu-se a autoridade fiscal do ônus
de demonstrar a ocorrência do fato gerador e das circunstâncias que ensejaram o
lançamento fiscal não enseja a nulidade do lançamento.
A decisão recorrida não introduziu novo fundamento jurídico, com a inclusão de
critério diferente do que embasou o lançamento fiscal. Longe disso, permanecem as premissas
fáticas e jurídicas originais sobre as quais o lançamento de ofício foi efetuado, exigindo-se a
contribuição previdenciária com fulcro no art. 22, inciso III, da Lei no 8.212, de 1991.
Em síntese, por tais razões, votei para rejeitar a preliminar de nulidade da decisão
de primeira instância por inovação do lançamento.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess
Fl. 6327
DF CARF MF
Original